Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730142-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: GEZANIA DA SILVA MARQUES D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 25 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator